Tribunal: TJDFT
Processo: 0746485-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Constitucional. Habeas corpus. Prisão civil. Alimentos. Dia do segundo turno da eleição. Prisão. Proibição. Inaplicabilidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, em audiência de custódia, manteve a prisão civil do paciente por inadimplemento de obrigação alimentícia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na prisão civil efetivada no dia em que realizado o segundo turno da eleição em alguns municípios do país, mas não no Município do qual é eleitor o paciente (Valparaíso-GO).
III. Razões de decidir
3. Embora a prisão tenha se efetivado no dia em que realizado o segundo turno da eleição em alguns municípios do país, o que, em tese, a tornaria ilegal por contrariedade ao art. 236 do Código Eleitoral, o paciente é eleitor de Valparaíso-GO, no qual o segundo turno é inexistente.
4. A mens legis do referido art. 236 é garantir a higidez das eleições e o exercício do direito de voto pelo eleitorado. Somente se aplica, portanto, aos eleitores da localidade em que houver eleição
IV. Dispositivo
5. Habeas corpus denegado.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 236.